Tribunal: TCU
Processo: 040.902/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2036/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.902/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Vandilson Lopes de Sousa (XXX.147.573-XX); Clebercon Soares Vieira (XXX.172.613-XX); Darciella de Moura Silva (XXX.269.053-XX); Jaqueline Melo de Almeida (XXX.636.203-XX); Kamyla Lopes Nunes Sobreiro (XXX.391.483-XX); Maria Irineuda de Oliveira (XXX.642.483-XX); Maria da Conceição da Silva Lima (XXX.965.503-XX); Mariana Gomes Santos de Sousa (XXX.680.893-XX); Nayara Hanna Santiago Costa (XXX.181.733-XX); Victor Gabriel Pereira Santos (XXX.022.763-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.